Tribunal: TJES
Processo: 5018008-02.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Franquia; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018008-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA BATISTA e outros
RECORRIDO: JOSE JOAO DIAS FERREIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5018008-02.2023.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE
S
:
LUCIA HELENA BATISTA e LUCIANA GOMES
.

EMBARGADO:
JOSE JOAO DIAS FERREIRA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
S
OMISS
Õ
ES
E CONTRADIÇÕES
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
T
rata-se de
e
mbargos de declaração
opostos
p
or

LUCIA HELENA BATISTA e LUCIANA GOMES

em face d
o
acórdão
que
conheceu e
negou
provimento ao recurso inominado
que anteriormente interpôs, para manter
incólume a sentença
do juízo da origem
por seus próprios fundamentos

2. Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que a fundamentação do v. acórdão padece de omissões e contradições.

3
.
Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto à
s
omissões
e contradições

passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
. Dessarte, a
pós compulsar detidamente os autos,
vislumbro que não assiste razão
à

parte
embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra
eco
no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador
pela via recursal inadequada
.

5
.

Em face dessas considerações
,

NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios
,

por não vislumbrar qua
is
quer
vícios

a ser
em
sanad
os
no
v. acórdão
embargado,
remanescendo, portanto,
incólume.

6
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)